Tribunal: TJMT
Processo: 1025841-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025841-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), SIONE PONTES COSTA - CPF: 419.410.553-20 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM HOLERITE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, com o objetivo de suspender os descontos mensais realizados no holerite da agravante. A controvérsia se limita à análise da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para concessão da tutela de urgência;

(ii) estabelecer se a simples propositura da ação de repactuação de dívidas por superendividamento confere, de forma automática, o direito à suspensão dos descontos ou outras medidas de proteção ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da agravante não se encontra evidenciada, uma vez que a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor ainda não foi realizada e o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau, juntamente com as manifestações dos credores.

O simples ajuizamento de ação com fundamento na lei do superendividamento não confere automaticamente ao devedor o direito à suspensão das cobranças, à limitação dos descontos ou à exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, devendo ser analisada a real intenção de adimplemento e a viabilidade do plano proposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

A suspensão de descontos ou outras medidas de proteção ao devedor depende da análise do plano de pagamento pelos credores e da inexistência de acordo na audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC.

A propositura de ação de superendividamento não confere, por si só, direito automático à tutela de urgência para suspensão das cobranças ou restrições.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SIONE PONTES COSTA
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1018335-85.2024.8.11.0015, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora Agravante.

A Agravante relata que possui encargos financeiros junto às Agravadas que correspondem a mais de 57% (cinquenta e sete por cento) da sua renda líquida, de modo que propôs a ação para regularizar sua situação financeira e garantir um mínimo existencial.

Afirma que o perigo de dano é evidente quando observado os encargos mensais da Agravante, perante os Agravados, que correspondem a mais de 57% de sua renda líquida, considerando os descontos obrigatórios.

Sustenta que a sua renda bruta mensal é de R$ 12.147,45 (doze mil cento e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), conforme observado em documento anexo. Ocorre que, são realizados descontos obrigatórios diretamente no contracheque da Agravante, integralizando um déficit de R$ 3.920,45 (três mil novecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Assevera que a sua renda líquida corresponde a R$ 8.227,00 (oito mil duzentos e vinte e sete reais) e que apesar de não se tratar de remuneração ínfima, a recorrente se vê submersa em dívidas, tendo o superendividamento ocorrido em razão de contratos celebrados junto aos Recorridos.

Requer que seja provido o recurso interposto reformando a decisão agravada para que a Agravante seja autorizada a depositar em juízo o montante 30% de sua renda líquida mensal, determinado a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a audiência conciliatória.

O pedido liminar foi indeferido (id. 239857186).

A Agravante interpôs agravo interno em id. 244303672.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pelo Banco Daycoval S/A, Banco Itaú Unibanco S.A. e Meuscashcard Serviços Tecnológicos e Financeiros S/A acostadas em id. 243775727, id. 244662156 e id. 252941660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos mensais junto ao holerite da Agravante, efetuados pelos Agravados.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A.

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do feito de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da Agravante, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos pleiteada.

O simples fato de ter proposto a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito da Agravante à suspensão dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA LIMITAÇÃO DE PLANO DE DESCONTOS NO PERCENTUAL DE 30% DO VENCIMENTO DA AUTORA/AGRAVANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não estando evidenciados os requisitos elencados no artigo 300 do CPC a situação não autoriza o acolhimento de pedido de limitação dos descontos provenientes de empréstimos a 30% do vencimento da Agravante em sede de antecipação de tutela de urgência, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida em sede de liminar. (N.U 1020675-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do agravo interno de id. 244303672.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024